Tribunal: TJES
Processo: 5001163-33.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001163-33.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. INCORPORAÇÃO EMPRESARIAL. TEMA 1049 DO STJ. APLICAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO. CDA NULA. RECURSO PROVIDO.

1-
A narrativa exposta nas razões do Apelo atrai a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1.049 do STJ, sendo de rigor a manutenção da empresa Apelante como parte executada, na medida em que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comunicar diretamente ao Fisco a ocorrência da incorporação, de modo que ineficaz perante o Município de Guarapari.

2- Caso concreto em que a
empresa infratora sequer chegou a ser notificada sobre a lavratura do auto de infração, nem mesmo por edital, inexistindo nos autos qualquer comprovação da regularidade da autuação nesse ponto, circunstância que conduz à nulidade do auto.

3- “A notificação do lançamento da multa ambiental se dá no próprio auto de infração, que veicula a qualificação do devedor, o valor e o prazo para recolhimento. A penalidade torna-se exigível e considera-se definitivamente constituído o crédito dela decorrente no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação para recolhimento, no caso de não apresentação de defesa contra a multa, consoante se extrai da redação do artigo 28 da Lei Estadual n. 7.058/2002.”

(TJES, Classe: Apelação, 012111256991)

4- Ausente a notificação, é de se reconhecer a nulidade do auto de infração ambiental ante a ausência de notificação da infratora com a consequente declaração de nulidade da certidão de dívida ativa.

5- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas LTDA em razão da Sentença de ID 2841791, integrada por aquela de ID 2841798, em que o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari julgou improcedentes os
Embargos à Execução Fiscal
opostos em face do Município de Guarapari, bem como condenou a Embargante nos ônus sucumbenciais.

Preliminarmente, em sede de contrarrazões (ID 2841809), a Fazenda Pública sustenta que “
considerando o pagamento do preparo após a interposição do apelo, de rigor a intimação da Apelante para, sob pena de não conhecimento de seu recurso, promover seu recolhimento em dobro, na forma do §4º do art. 1.007 do CPC/151
”.

Como cediço, “
O Novo Código de Processo Civil traz regulamentação expressa no sentido de que a comprovação do preparo recursal deve ocorrer no momento da interposição do recurso (art. 1.007, caput), bem como no sentido de que, em não havendo a referida comprovação no momento oportuno, após intimado a tanto, o recorrente deverá efetuar o recolhimento do preparo em dobro
” (STJ, AgInt no REsp 1.840.990/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2020)
.

Compulsando os autos, verifica-se que, apesar de interposto o recurso em 08/03/2022 e demonstrada a quitação das custas apenas em 21/03/2022 (ID 2841807), não há que se falar em recolhimento em dobro, porquanto, à luz do entendimento do Tribunal da Cidadania e do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil - CPC, a comprovação do recolhimento do preparo ocorreu independentemente de intimação para tanto, pelo que
rejeito a preliminar em questão
.

No mérito, a Apelante pleiteia a reforma da Sentença “
para o fim de reconhecer a nulidade do lançamento, da inscrição do débito na Dívida Ativa e, consequentemente, a nulidade da Execução Fiscal nº 5000842-37.2017.8.08.0021, em razão de ter sido efetuado contra pessoa jurídica já extinta por incorporação
[Sitesharing BRTW S/A]
, bem como pela impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal e substituição da CDA, tudo com fundamento no artigo 485 do CPC
”.

A narrativa exposta nas razões do Apelo atrai, indene de dúvidas, a aplicação da tese jurídica firmada no Tema 1.049
do STJ, uma vez que “
o lançamento contra o qual a Apelante se insurge foi
lavrado em fevereiro de 2017
e inscrito na
dívida ativa no dia 03/10/2017
, tendo sido ajuizada a competente
ação de cobrança no dia 01/12/2017
.
[
...
]
Nada obstante, a empresa Sitesharing foi autuada por suposta infração ambiental ocorrida em 2017, ou seja, após 2 (dois) anos de sua extinção
”.

Isso porque, exatamente como ocorre na hipótese em voga e preceitua o enunciado sumular, a “
execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora
[ora Apelante]
para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida
[Sitesharing BRTW S/A]”, desde que, frise-se, o negócio jurídico não tenha sido informado oportunamente ao fisco, requisito que passo a averiguar dadas as alegações de que o Apelado tinha ciência da incorporação da empresa muito antes de ajuizar a cobrança.

Verifica-se da cópia do Processo Administrativo 2015/09/17216 (ID 2841785) que, de fato, antes do ajuizamento da executória, ocorrido em 2017, já era de conhecimento do Município, ao menos desde 06/05/2016 – data em que a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ (ID 2841785 - Pág. 7) foi emitida – que a empresa Sitesharing BRTW S/A se encontrava baixada com data de 31/03/2015, dada a ocorrência de incorporação.

Entretanto, tal fato não se mostra suficiente a amparar a pretensão da Apelante, pois como bem leciona o Eminente Ministro Gurgel de Faria, Relator do REsp n. 1.848.993/SP, representativo de controvérsia afetado ao mencionado Tema 1.049:

“[...] compete a ela (incorporadora) dar publicidade desse negócio jurídico, porquanto isso é de seu exclusivo interesse, sendo certo que o simples registro na Junta Comercial não alcança essa finalidade em relação à administração tributária, visto que não há na Lei n. 8.934/1994 previsão expressa de que esta (a administração tributária) seja pessoalmente cientificada desses assentamentos:

[...]

Por outro prisma, não se mostra razoável exigir dos fiscos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a prévia consulta do registro dos atos constitutivos das empresas contribuintes sempre que realizarem um lançamento.

Constata-se, portanto, que a comunicação da incorporação empresarial não representa apenas mero cumprimento de obrigação acessória: configura, além disso, pressuposto específico para que a extinção da pessoa jurídica incorporada passe a ter eficácia perante o fisco.”

Ante tais ensinamentos, resta claro que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comunicar diretamente ao Fisco a incorporação, de modo que ineficaz perante o Município de Guarapari, valendo ressaltar que, embora da Certidão de Baixa seja possível aferir a ocorrência de incorporação, inexistem maiores informações a respeito, como a indicação de quem seria a incorporadora, por exemplo, não sendo crível exigir, como destacado pelo E. Ministro, que a Fazenda Pública diligencie em relação aos “
atos constitutivos das empresas contribuintes sempre que realizarem um lançamento
”, pelo que acertada a manutenção da Apelante como parte executada.

Sustenta-se ainda nas razões recursais que “
o débito cobrado na execução fiscal é totalmente indevido, já que a inscrição em dívida ativa não se aperfeiçoou com a notificação do contribuinte
”, deixando o Julgador
a quo
“
de observar que o processo administrativo acostado aos autos (vide ID 9289788) comprova que a Apelada não tentou notificar a Apelante de forma pessoal e/ou postal
”.

Acerca do tema, consta do ato judicial recorrido o seguinte trecho:

“[...]
não cabe também cogitar de vício ou cerceamento de defesa no que concerne à ausência de notificação pessoal da ora embargante acerca do lançamento tributário, porquanto, não tendo a mesma se desincumbido da obrigação de comunicação própria ao fisco da incorporação empresarial, apontada pelo STJ como pressuposto específico para que a extinção da pessoa jurídica incorporada passe a ter eficácia na seara tributária, o

processo administrativo tributário de constituição do lançamento tributário percorreu validamente o seu curso em face apenas da empresa incorporada, de modo que, frustrada a notificação desta pelo próprio agente fiscalizador ou por AR da empresa incorporada, emerge como regular a notificação por edital. O art. 130, inc. IV, do CTM, prevê a possibilidade de intimação do infrator por edital se desconhecido o domicílio fiscal.
Da mesma forma o Decreto nº 243/1994, vigente na época da autuação, autoriza a notificação por edital do auto de infração de multa ambiental em referido contexto.” (
Sem grifos no original
)

Da análise da cópia integral do processo administrativo que ensejou a Execução Fiscal, juntado pelo Município Apelado no ID 2841785, observa-se que o processo é composto tão somente por 8 (oito) laudas, valendo mencionar que no Auto de Infração (ID 2841785 - Pág. 3) – praticamente ilegível –, há apenas a assinatura do Agente de Proteção Ambiental, não havendo firma do “contribuinte ou responsável”.

Apesar disso, ou seja, da ausência de cientificação daquela que teria cometido a infração ambiental, a Secretária Municipal de Meio Ambiente de Guarapari fez constar anotação no sentido de “aguardar prazo de recurso” e, na sequência, atestou-se “não haver manifestação do multado até a presente data”, o que culminou no ajuizamento do débito e no posterior arquivamento do processo administrativo (2841785 - Pág. 4, 5 e 9).

Do cenário delineado, tem-se que, diversamente do afirmado pelo Magistrado singular, o processo administrativo tributário não “percorreu validamente o seu curso”, haja vista que a empresa infratora sequer chegou a ser notificada sobre a lavratura do auto de infração, nem mesmo por edital, inexistindo nos autos qualquer comprovação da regularidade da autuação nesse ponto, circunstância que conduz à nulidade do auto.

Corrobora o entendimento a jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

Embargos à Execução Fiscal.
Nulidade do processo administrativo. Ausência de notificação do devedor para apresentar defesa
. Apelação desprovida.
1.
O procedimento que originou a multa administrativa decorrente da constatação de infração ambiental é nulo, porquanto a apelada não teve a oportunidade de apresentar defesa administrativa, uma vez que não foi notificada do auto de infração lavrado pelo apelante
. 2. O AR de fls. 101, juntado aos autos do processo administrativo, indica que a correspondência foi recebida aos 22.03.2005 e enviada para o endereço que, à época, não mais pertencia à apelada. 3. Destarte, nulo o processo administrativo, nula é a inscrição do débito em dívida ativa e, por conseguinte, a certidão de dívida ativa, não havendo título executivo a embasar a execução. 4. Apelação a que se nega provimento. (TJRJ, 0244087-64.2014.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 23/06/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. Auto de infração. Aplicação de multa por descumprimento de notificação do órgão ambiental. notificada empresa diversa da autuada. Vício na forma e no motivo do ato administrativo. Procedência da demanda anulatória. Recurso desprovido.
1)
É nulo o auto de infração por descumprimento de notificação expedida pelo órgão ambiental, quando a empresa autuada não foi devidamente notificada para comprovar a regularidade das atividades fiscalizadas, verificando-se, nesse contexto, vício na forma e no motivo do ato administrativo
. 2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035170262691, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 13/11/2019)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA AMBIENTAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO.
1.- O parcelamento do débito é causa suspensiva da exigibilidade de créditos tributários, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. Multa imposta em razão do descumprimento da legislação ambiental possui natureza administrativa e não tributária, sendo inaplicáveis a ela as disposições da Lei n. 5.172/1966. 2. - O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamentos de recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou as de teses de que É de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito (artigo 1º do Decreto nº 20.910/32) (REsp 1105442/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 09-12-2009, DJe 22-02-2011) e de que o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito (REsp 1115078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 24-03-2010, DJe 06-04-2010). 3. -
A Lei Estadual n. 7.058/2002, aplicável à espécie, dispõe que O valor da multa deverá ser recolhido pelo infrator no prazo de quinze dias, contados do recebimento da notificação para seu recolhimento
, sob pena de encaminhamento do processo administrativo à Secretaria de Estado da Fazenda SEFA para que proceda a inscrição do valor em dívida ativa
(artigo 12, §4º)
e que
O autuado poderá apresentar defesa junto à SEAMA, no prazo de quinze dias, a partir de sua notificação (artigo 24)
. 4. -
A notificação do lançamento da multa ambiental se dá no próprio auto de infração, que veicula a qualificação do devedor, o valor e o prazo para recolhimento. A penalidade torna-se exigível e considera-se definitivamente constituído o crédito dela decorrente no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação para recolhimento, no caso de não apresentação de defesa contra a multa, consoante se extrai da redação do artigo 28 da Lei Estadual n. 7.058/2002
. 5. [...] 8. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 012111256991, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/11/2017, Data da Publicação no Diário: 24/11/2017)
Sem grifos no original

Logo, é de se reconhecer a nulidade do auto de infração ambiental ante a ausência de notificação da infratora com a consequente declaração de nulidade da certidão de dívida ativa.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de julgar procedentes os Embargos à Execução e, por conseguinte, reconhecer a nulidade da Execução Fiscal nº 5000842-37.2017.8.08.0021.

Inverto, pois, os ônus sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, a fim de condenar o Município de Guarapari no ressarcimento das custas processuais pagas pela Embargante
American Tower do Brasil - Cessão de Infraestruturas LTDA no bojo do presente feito, a teor do que preceitua o art. 39 da Lei nº 6.830/80, bem como em honorários advocatícios, fixados no valor
correspondente ao percentual de 10% sobre o valor do depósito realizado em garantia da execução (R$ 6.913,08).

É como voto.

..........................................................................................................................

VOTO DE RETORNO

Eminentes Pares, relembro que em Sessão pretérita, após o então Relator Substituto, Desembargador Jaime Ferreira Abreu, proferir seu voto no sentido de dar provimento ao recurso interposto por American Tower do Brasil, o Desembargador Substituto Luiz Guilherme Risso suscitou questão de ordem relativa ao recolhimento insuficiente do preparo recursal, sendo tal questão acolhida pelo Desembargador Jaime e determinada a intimação da Apelante para fazê-lo.

Após realizada a diligência, vieram os autos conclusos ao meu gabinete, oportunidade em que determinei a reinclusão do feito em pauta para julgamento.

Assim, considerando que o preparo recursal foi devidamente complementado pela Apelante, mantenho a conclusão outrora externada pelo E. Desembargador Jaime a fim de dar provimento ao Apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso.

No mérito, acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao recurso.